Tribunal: TJSP
Processo: 2058702-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão de compra e venda e financiamento de veículo e indenizatória. Decisão que indeferiu a concessão de tutela provisória. Insurgência. Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória. Agravo não provido.